Tribunal: STF
Processo: AI 750161
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA VARIÁVEL DE REMUNERAÇÃO – PVR. EXTENSÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. LEIS ESTADUAIS 11.333/96 E 19.109/96. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - Para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido no concernente à natureza da Parcela Variável de Remuneração - PVR, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais (Lei 11.333/96 e Decreto 19.109/96, ambos do Estado de Pernambuco), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes. 




II - O acórdão julgou a questão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido da auto-aplicabilidade da norma inscrita no art. 40, § 5º, da Constituição (redação anterior à EC 20/98). Assim, a pensão deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor como se vivo estivesse. Precedentes. 




III – Agravo regimental improvido.